Tribunal: TJDFT
Processo: 0708494-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708494-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: REINALDO ROSA DE JESUS IMPETRANTE: ADRIANO ALVES DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Adriano Alves da Costa em favor de REINALDO ROSA DE JESUS, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF em razão da falta de designação da audiência de instrução e julgamento, ensejando assim constrangimento ilegal em relação ao paciente, porquanto caracterizado o excesso de prazo nos autos principais da ação penal n.o 0730315-63.2021.8.07.0001. Os autos vieram-me conclusos por prevenção. O pedido liminar foi apreciado e indeferido no Plantão Judicial, conforme decisão de ID n.o 33661427, da lavra da e. Desembargadora CARMELITA BRASIL. Assim, inexistindo fato novo que justifique a reapreciação da liminar, solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Brasília-DF, 22 de março de 2022 15:02:01. ROBSON BARBOSA Desembargador